Tribunal: TJSP
Processo: 1000624-05.2018.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais. Débito automático de fatura de cartão de crédito em conta corrente, sem a respectiva autorização contratual. Parcial procedência com reconhecimento da ilegalidade dos descontos. Recurso do autor reiterando o pedido de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. Ausência elementos caracterizadores de dever de

Ementa:
Ação obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais. Débito automático de fatura de cartão de crédito em conta corrente, sem a respectiva autorização contratual. Parcial procedência com reconhecimento da ilegalidade dos descontos. Recurso do autor reiterando o pedido de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. Ausência elementos caracterizadores de dever de indenizar. Situação vivenciada que não extrapolou os meros dissabores. Dano moral não configurado.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000624-05.2018.8.26.0486, da Comarca de Quatá, em que é apelante JOÃO
DONISETE FORNARO, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000624-05.2018.8.26.0486 - Quatá -Voto no 40.885 - Cida
2
VOTO No: 40.885
APEL.No: 1000624-05.2018.8.26.0486
COMARCA: Quatá
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Ricardo Baréa Borges
APTE. : João Donisete Fornaro
APDO. : Banco Santander (Brasil) S/A.
Ação obrigação de fazer cumulada com reparação por
danos morais. Débito automático de fatura de cartão
de crédito em conta corrente, sem a respectiva
autorização contratual. Parcial procedência com
reconhecimento
da
ilegalidade
dos
descontos.
Recurso do autor reiterando o pedido de condenação
do banco ao pagamento de indenização por danos
morais. Ausência elementos caracterizadores de
dever de indenizar. Situação vivenciada que não
extrapolou os meros dissabores. Dano moral não
configurado.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fl. 161/164, que julgou parcialmente procedente a ação para condenar o banco a
se abster de efetuar qualquer desconto na conta bancária do autor referente às
faturas de cartões de crédito, salvo quando expressamente autorizado pelo autor,
com a convenção das partes nesse sentido, assim como determinou a restituição do
valor indevidamente descontado e condenou o banco ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
condenação.
O autor reitera o pedido de condenação do banco ao
pagamento de indenização por danos morais, em razão do débito automático de
fatura de cartão de crédito em sua conta corrente sem que houvesse autorização
contratual.
Recebido e processado, o recurso foi impugnado, subindo os
autos a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Narra a inicial que o banco recorrido promoveu descontos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000624-05.2018.8.26.0486 - Quatá -Voto no 40.885 - Cida
3
conta do autor referentes a débito de cartão de crédito, sem a respectiva autorização
contratual.
A ação foi julgada parcialmente procedente para determinar a
cessação dos descontos e a restituição do valor indevidamente descontado.
O recurso examinado defende o acolhimento do pedido de
indenização por danos morais.
A despeito da falha na prestação dos serviços bancários, tem-
se que não decorreu ao recorrente prejuízo de natureza moral, mas apenas mero
aborrecimento.
O débito automático das faturas de cartão de crédito sem a
respectiva autorização contratual, embora se caracterize como falha na prestação de
serviços bancários não é suficiente a caracterizar o dano extrapatrimonial, a não ser
que se demonstrasse situação excepcional constrangedora e vexatória, pois em tais
hipóteses não se caracteriza “in re ipsa”, sendo imprescindível a prova de sua
ocorrência.
No caso, não há prova do dano. À época dos descontos
indevidos a conta do autor possuía saldo suficiente e não houve a inscrição pública
da inadimplência, desta forma, tem-se que a situação narrada gerou mero
aborrecimento ao recorrente.
Como se sabe, para que se configure o dever de indenizar,
deve ser demonstrado o ato ilício, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.
Ausente qualquer desses elementos, não há se cogitar do dever indenizatório, tal
como na hipótese examinada em que não se comprovou o dano.
Assim, vislumbra-se apenas a ocorrência de meros transtornos
e aborrecimentos, que não têm força suficiente para ensejar indenização pretendida.
Consigne-se que, o dano moral indenizável é o sofrimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000624-05.2018.8.26.0486 - Quatá -Voto no 40.885 - Cida
4
humano, a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem, alcançando os
direitos da personalidade, existindo danos morais que se presumem e que a
obrigação de indenizar decorre da própria violação do direito personalíssimo, sem
cogitar-se da prova da existência do dano, havendo, no entanto, outros que devem
ser provados, não bastando a mera alegação (ver JTJ-Lex 167/44).
A indenização por danos morais, portanto, deve ser destinada
às hipóteses de violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra,
à imagem, conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal, sob pena de
banalização do instituto.
Neste aspecto ainda, no julgamento do Resp 215.666 - Rel. o
Min. CÉSAR ASFOR ROCHA a 4a Turma fez destacar que “o mero dissabor não
pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que
exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias
no espírito de quem ela se dirige."...". (Min. Fernando Gonçalves)”.
Conclui-se, daí que a conduta do apelado não expôs o apelante
a qualquer situação humilhante ou vexatória, mas a mero dissabor da vida cotidiana.
Nessas circunstâncias, mantém-se a r. sentença examinada
por seus próprios, jurídicos e bem lançados fundamentos, os quais agora são
incorporados por esta decisão, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, que estabelece que nos “recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica